Tribunal: TJDFT
Processo: 0728420-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. CARÁTER IRRISÓRIO DA QUANTIA CONSTRITA. LIMITAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do colendo STJ é firme no posicionamento de que não será obstada e/ou liberada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, eis que tal argumento não caracteriza uma das hipóteses de impenhorabilidade prevista em lei, ou seja, tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito. Precedentes.
2. Eventual insurgência em relação ao valor constrito deve ser manejada pela parte executada, a tempo e modo.
3. Recurso conhecido e provido.